Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-62.2020.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004098-62.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELI CRISTINA SCHIRMER PARENTE - CPF: 029.113.381-97 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1132 DO STF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTE DA FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto por Agente Comunitária de Saúde contratada mediante processo seletivo, que pleiteava a implementação do piso salarial nacional e reajustes anuais, com reflexos nas demais verbas, desde janeiro de 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral (RE 1279765), que reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde, independentemente do regime jurídico adotado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132, reconheceu expressamente a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários dos entes subnacionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

4. A Emenda Constitucional no 120/2022 estabeleceu que o vencimento dos agentes comunitários de saúde não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, sem fazer distinção quanto à forma de ingresso no serviço público ou ao regime jurídico adotado pelo ente federativo.

5. O acórdão recorrido, ao negar o direito ao piso salarial com base na forma de ingresso no serviço público (processo seletivo), contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação positivo exercido, com provimento do recurso para determinar a readequação do salário-base ao piso nacional da categoria e o pagamento das diferenças devidas desde janeiro de 2019.

Tese de julgamento: "É devido o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, independentemente da forma de ingresso no serviço público, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5o, 7o, 8o e 9o; Lei no 12.994/2014; Lei no 11.350/2006; EC no 120/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765/BA, Tema 1132 de Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, DJe 19/02/2024.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Presidência da Segunda Turma Recursal, nos termos do art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto por DANIELI CRISTINA SCHIRMER PARENTE e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida na origem.

A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Tangará da Serra, ajuizou ação de cobrança objetivando a implementação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, bem como os respectivos reflexos em relação às demais verbas, no período compreendido de janeiro de 2019 em diante.

O acórdão recorrido fundamentou-se, essencialmente, na impossibilidade de percepção de benefícios inerentes a servidores públicos concursados pela recorrente, por ser contratada mediante processo seletivo, não havendo paridade entre servidor não efetivo e servidor efetivo. Concluiu que as vantagens pretendidas dependeriam de criação de Lei Municipal, sob pena de violação à separação dos Poderes, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau, igualmente, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a Lei Municipal n° 4.233/2014 estabelece que o agente comunitário de saúde exerce função pública mediante ingresso ao serviço por meio de processo seletivo, não sendo servidora de carreira com ingresso mediante concurso público, o que impossibilitaria a concessão das vantagens pretendidas.

Após a interposição de Recurso Extraordinário pela parte autora, os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema 1132 pelo Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em 19/10/2023, com publicação em 19/02/2024.

Retornaram os autos para juízo de conformidade/retratação, conforme determinação da Presidência da Segunda Turma Recursal, que identificou possível dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1279765 (Tema 1132).

É o relatório. Decido.

O cerne da questão consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral (RE 1279765).

No julgamento do referido tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;

II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão 'piso salarial' para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências."

A análise do acórdão recorrido revela que este se baseou em premissa não mais sustentável após o julgamento do Tema 1132 pelo STF. O acórdão considerou que, por ser a recorrente contratada mediante processo seletivo e não por concurso público, não faria jus ao piso salarial nacional estabelecido para os Agentes Comunitários de Saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132, reconheceu expressamente a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

A Lei Federal no 12.994/2014, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não faz distinção quanto ao regime jurídico de contratação. Seu objetivo é garantir uma remuneração mínima para esses profissionais, reconhecendo a importância de suas funções para o sistema de saúde pública.

Ademais, a Emenda Constitucional no 120/2022 reforçou essa garantia ao incluir os §§ 7o, 8o e 9o ao artigo 198 da Constituição Federal, estabelecendo expressamente que:

"§ 7o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal."

O texto constitucional é claro ao estabelecer que o vencimento dos agentes comunitários de saúde não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, sem fazer qualquer distinção quanto à forma de ingresso no serviço público ou ao regime jurídico adotado pelo ente federativo.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1132, reconheceu expressamente que cabe à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal, afastando assim a preocupação com eventual violação à autonomia financeira dos entes municipais.

No caso em análise, a recorrente, na condição de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à percepção do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal no 12.994/2014, independentemente de ser contratada mediante processo seletivo e não por concurso público.

O acórdão recorrido, ao negar esse direito com base na forma de ingresso no serviço público, contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral.

Portanto, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da recorrente à percepção do piso salarial nacional estabelecido para os Agentes Comunitários de Saúde, com os reflexos nas demais verbas que incidam sobre o salário base, bem como ao recebimento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.132 de repercussão geral, EXERÇO o JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, e determino:

a) A readequação do salário-base utilizando como parâmetro o piso salarial nacional da categoria de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (dois salários mínimos);

b) condeno o reclamado ao pagamento da diferença apurada entre o piso salarial nacional e o subsídio efetivamente recebido pela parte reclamante, desde o mês de 01/2019, até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, devendo incidir tal diferença em reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes do Tema 1132 do STF.

Os valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, sofrerão correção monetária a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida EC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025